Tribunal: TJMT
Processo: 1021903-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021903-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (AGRAVANTE), JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 036.801.171-24 (AGRAVANTE), GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (AGRAVADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ANA ELMA RODRIGUES - CPF: 503.657.384-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.474.363/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEITA DE SOUZA SILVA - CPF: 855.126.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual as medidas coercitivas deferidas pelo magistrado de primeiro grau são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021903-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SIDNEI DOS SANTOS e JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO(S):

GENESIO BADZIAK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDNEI DOS SANTOS
e
JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.
Leonardo De Araújo Costa Tumiati
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000832-89.2015.8.11.0013, proposta por
GENESIO BADZIAK
, que aplicou medidas coercitivas, tais como apreensão do passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, objetivando o pagamento do débito em execução.

Nas razões recursais, coligidas no Id 111950487, após a contextualização dos fatos iniciais, em síntese, os agravantes sustentam que: 1)
“a r. decisão atacada é uma medida desproporcional, que visa apenas à restrição de direitos individuais dos agravantes e não à satisfação do débito”
; 2)
“não existe qualquer prova nos autos de que os agravantes desviam valores ou ocultam bens e usam do processo para fugir do pagamento da dívida”
; 3)
“o agravado prestou informação falsa ao r. Juízo de primeiro grau ao dizer que o agravante, Sr. Sidnei dos Santos pagou o valor de R$ 1.264.643,40 (um milhão e duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), para a Fazenda Pública Estadual”
; e 4) não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.

Forte nesses argumentos, pugnam pela revogação da r. decisão atacada (id. 111950487).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 16/12/2021, por esta Relatoria (id. 112218542).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que os agravantes são pai e filho, devedores do agravado, referente a aluguéis, faturas de água, energia e multa contratual, cujos débitos existem desde 22/11/2014, sendo que a execução foi protocolada em 03/03/2015, no entanto, os executados, aqui recorrentes, nunca fizeram uma proposta de pagamento, do contrário, protela-o mediante a interposição de medidas judiciais.

Argumenta que a decisão que determinou a suspensão da CNH dos recorrentes não afronta direito de ir e vir, pois não há nos autos nenhum documento que comprove a efetiva necessidade de utilizar veículo no trabalho, ressalta, inclusive, que eles não possuem veículos em seus nomes, de forma que entende pela desnecessidade de liberação de CNH.

Explica que é necessário que se comprove a efetiva profissão dos agravantes, bem como a propriedade de um veículo, sob pena de se considerar litigância de má-fé.

Menciona que a referida medida se mostra cabível, a fim de garantir a celeridade processual, pois a execução tramita há mais de 5 (cinco) anos e os executados/agravantes transferiram seus bens a terceiros, ocultando patrimônio, inclusive quanto ao suposto veículo do qual alegam utilizar para trabalho.

Por fim, acresce que a determinação de suspensão e apreensão da CNH dos executados, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito exequendo, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de locomoção (id. 117603450).

Sob o Id. 112019952 foi certificado que
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretendem os recorrentes a reforma da decisão agravada que
aplicou medidas coercitivas, tais como apreensão do passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, objetivando o pagamento do débito em execução.

Para tanto, os recorrentes alegam que a decisão atacada é uma medida desproporcional, que visa apenas à restrição de direitos individuais dos agravantes e não à satisfação do débito.

Com razão os recorrentes.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

No entanto, apesar de defender o contrário, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito de locomoção do demandado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste Tribunal é assente na impossibilidade de acolhimento de tais medidas, já que as mesmas apresentam-se com forte grau de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção da parte adversa, de modo a violar o art. 5º, XV, da CF/88.

É consabido que a execução deve ser feita no interesse do exequente. Porém, não é com a restrição indicada que o crédito posto na execução será satisfeito.

Nessa senda, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais Pátrios, entretanto, tal admissão tem se reservado para situações excepcionalíssimas.

Nesse sentido, elucidativo é o acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC. MEDIDA AFASTADA
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
. Precedentes. 3. Para se ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual quanto a adequação, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade da medida coercitiva, a fim de acolher a tese recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial. Súmula 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1837680/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE
MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito
.”
(N.U 1014914-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACP – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –
APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS –
INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
– DESPROVIMENTO.
Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.
Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.
”
(
TJMT
– AI 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) (sem destaques no original).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022